Tribunal: TJMT
Processo: 1001351-02.2023.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001351-02.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ERTA REINHEIMER - CPF: 673.556.762-53 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1001351-02.2023.8.11.0002

RECORRENTE: ERTA REINHEIMER

RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE JUARA

Data de Julgamento: 22 A 25/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (SAÚDE) COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CONSULTA MÉDICA E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – NECESSIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA– LEGITIMIDADEE PASSIVA DO MUNICÍPIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática prolatada no id. 204347217, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido formulado na inicial para extinguir o feito, sem resolução de mérito, com relação ao município de Juara/MT, e condenar o Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer consistente na realização de consulta com cardiologista e procedimento cirúrgico de troca de valvar aórtica via percutânea – T.A.V.I (Implante Transcateter de Válvula Aórtica), além de outras consultas, exames, tratamentos cirúrgicos e medicação necessária, conforme prescrição médica ulterior.

2.

O rec
urso da recorrente contesta a exclusão do Município de Juara do polo passivo da ação, defendendo sua inclusão na obrigação de fornecer consulta com médico especialista em cardiologia, conforme parecer do NAT. Argumenta que o direito à saúde é fundamental e a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sustentando que o município deve permanecer no polo passivo para cumprir a obrigação determinada. Cita jurisprudência que respalda a obrigação do Estado e do município em garantir tratamento médico, medicamentos e exames necessários, considerando injustificada a exclusão deste último diante da solidariedade constitucional entre os entes. Requer o provimento do recurso para manter o município de Juara no polo passivo e assegurar o cumprimento da obrigação estabelecida na sentença.

3.

Em suas contrarrazões, o município de Juara alega que o tema em questão foi discutido em sede de Repercussão Geral – Tema 793 – em que o Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que, não obstante haja solidariedade entre os entes federados, há que se observar as regras de hierarquia do SUS, no sentido de direcionar o ônus de acordo com as regras de competências. Dessa forma, entende que compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Assevera que o procedimento,
in casu
, é de cirurgia de alta complexidade, atribuindo à direção estadual do SUS identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos dessa natureza. Assim, pugna que ao recurso interposto seja negado provimento.

4.

O Ministério Público Estadual, na condição de
custos legis, manifestou
pelo conhecimento e
provimento
do recurso interposto,
mantendo o município de Juara no polo passivo da demanda
.

5.

Pois bem.
O dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado em sentido amplo
, compreendendo a "União, os Estados, o Distrito Federal e os
municípios
", conforme observado nos arts. 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da CF/1988.

6.

Ainda, de acordo com os arts. 196 e 198 da CF/1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

7.

Portanto,
é solidária a responsabilidade dos entes públicos em fornecer tratamento de saúde àqueles que não possuem condições financeiras para tal
, conforme, inclusive, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

8.

A
propósito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(STF - RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

9.

No caso em tela, constata-se que a reclamante necessita de consulta médica e procedimento cirúrgico para troca de valvar aórtica via percutânea – T.A.V.I, tratamento indicado por seu médico, consoante documentos anexos à inicial (ids. 204347156 e 204347157), sendo que sua incapacidade econômica foi devidamente demonstrada, estando representado pela Defensoria Pública Estadual.

10.

Desse modo, uma vez evidenciada nos autos a necessidade do tratamento de saúde da parte demandante, constitui dever do Estado,
por meio de todos os entes Federativos
, o custeio da consulta e procedimento cirúrgico indicados nos autos,
além de outras consultas e exames, tratamentos cirúrgicos e medicação necessária,
conforme prescrição médica ulterior.

11.

Nesse sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE –
TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

De acordo com o art. 196, da Constituição da República, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
(Processo nº 0011055-10.2015.811.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 20/03/2018. Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida). Destaquei.

12.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, posto tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença recorrida para
incluir o município de Juara/MT no polo passivo da demanda. N
o mais, mantenho a decisão de primeiro grau por seus próprios fundamentos,
o
bservado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos.

13.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024